Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu trazia consigo e tinha em depósito a droga cocaína para o fim de difusão ilícita, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas.
2. Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
3. Recurso conhecido e não provido.